Tribunal: TJDFT
Processo: 0739841-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial. Coobrigado. Desconsideração da personalidade jurídica. Novação operada no Juízo especializado.
1. A alegação de quitação da dívida por meio da subscrição de cotas sociais em favor da exequente, consoante o plano de recuperação judicial homologado, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença em face de coobrigado incluído no polo passivo por força da desconsideração da personalidade jurídica.
2. A novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, não extingue a obrigação dos devedores solidários nem alcança credor que não participou da assembleia geral.